Tribunal: TJSP
Processo: 1000477-87.2021.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Oscilação na rede pública de energia. Danificação de aparelhos eletrônicos. Regresso por sub-rogação da seguradora no direito do consumidor segurado. Responsabilidade objetiva das concessionárias prestadoras de serviço público. Inteligência do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Ausência de elementos para exclusão no nexo de causalidade. Danos materiais e pagamento da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Oscilação na rede pública de energia. Danificação de aparelhos eletrônicos. Regresso por sub-rogação da seguradora no direito do consumidor segurado. Responsabilidade objetiva das concessionárias prestadoras de serviço público. Inteligência do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Ausência de elementos para exclusão no nexo de causalidade. Danos materiais e pagamento da indenização securitária devidamente comprovados. Juros moratórios. Termo inicial. Citação. Recurso parcialmente provido.